Tribunal: TJMT
Processo: 1022930-08.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022930-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.813.761-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARQUES DE JESUS - CPF: 052.583.331-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1) INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA
-

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – EVIDENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO –
2)
AUTORIZAÇÃO DE MORADOR
– NECESSIDADE DE PROVA DA VOLUNTARIEDADE - ÔNUS ESTATAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
“Não se admite que a autoridade policial, apenas com base em suposta delação anônima e sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida”
(STJ - HC 489.541, Rel. Min. Nefi Cordeiro). Reconhecida a ilicitude da prova material e circunstancial decorrente da busca e apreensão, deve-se decretar a absolvição do apelante da prática do delito de posse irregular de arma de fogo, porquanto ausente prova da materialidade delitiva.

2 - N
ão basta a acusação afirmar que a entrada dos policiais foi franqueada pelo morador, uma vez, que o consentimento para autorizar o ingresso no imóvel, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, sendo que a prova dessa voluntariedade, em caso de dúvida, incumbe ao Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação criminal,
interposta a tempo e modo por
RONEY PEREIRA DE SOUZA
, contra sentença anexada sob o Id. 142727285, em que foi condenado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 12 da Lei no 10.826/03)

à pena de
1 ano
de
detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por
uma
pena
restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de
10 dias multa
.

Em suas
razões
(Id. 142727295), a Defensoria Pública, sustenta a
ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio
, em afronta ao disposto no art. 5o, XI, da Constituição e, requer, por consequência, a
absolvição
do apelante nos termos do
art. 386, inc. VII, CPP
.

Destaca que a apreensão da arma de fogo no interior da residência do apelante ocorreu de forma ilícita, pois os policiais militares entraram na residência, sem o consentimento do morador, lastreados apenas em uma “denúncia anônima de que ali no imóvel, um indivíduo possuía uma arma de fogo”.

Em
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (Id.
142727297).

A d. PGJ opinou pelo
provimento
ao apelo
, em parecer sob Id.
97552471
, conforme
sumário que segue:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 12 da Lei no 10.826/03) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição – Suscita nulidade da prova em razão da entrada ilegal dos Policiais Militares na residência do réu – Procedência – Prova colhida mediante violação de domicílio – Ação policial amparada apenas em denúncia anônima – Fundadas razões não demonstradas – Autorização para entrada no domicílio não comprovada – Ilegalidade patente – Precedentes do STJ e TJMT – Absolvição que se impõe – Pelo provimento do recurso, para que o réu seja absolvido do crime, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, no dia 28 de setembro de 2020, a Polícia Militar atuante na cidade de Rondonópolis/MT, recebeu uma
denúncia anônima
de que o apelante estava guardando uma
Pistola .9mm
dentro de sua residência.

Diligenciando até o local, os policiais militares teriam sido autorizados a entrar na casa e então, em buscas, entraram a arma de fogo
no quarto
do
Roney Souza
.

A Defesa invoca, neste apelo, a nulidade da atuação policial e das provas obtidas ante a violação do domicílio porque, em suma, não é verdadeira a afirmação de que o apelante consentiu com a entrada dos policiais em sua casa, e também porque a simples denúncia anônima, desacompanhada de qualquer investigação pretérita ou fundada razão, não
legitima o ingresso de policiais no domicílio do apelante.

Com razão a d. Defesa.

Já é pacificado o entendimento de que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Nessa linha de raciocínio,
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida
(STJ - AgRg no HC n. 689.733/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

E também destaco recentíssimo julgado do STJ:

“(...). 3. O ingresso forçado ao domicílio teve como justificativa tão somente a denúncia anônima e a suposta visualização do interior da residência, circunstâncias que não dispensam a necessidade de mandado judicial ou a realização de outras diligências, o que torna ilegal a invasão à residência e todas as provas daí obtidas. 4. Habeas corpus concedido para anular as provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio. ” (STJ - HC n. 712.624/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso concreto, as diligências que culminaram na prisão do apelante decorreram apenas de uma denúncia anônima, e nada mais!

Não havia nem um único elemento concreto evidenciando a ocorrência de um crime na casa do apelante e sequer existiam investigações prévias e ou qualquer outra fundada razão para o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

Assim, ainda que se trate de crime permanente, é necessária a existência de fundamentos razoáveis de sua ocorrência para justificar o ingresso na residência do agente, o que não ocorreu
in casu
.

Se não bastasse, ao meu ver, não ficou comprovado (e nem muito bem esclarecida) a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência e sobre isso, a prova da voluntariedade, em caso de dúvida, incumbe ao Estado.

Apesar de os policiais afirmarem que
Roney
teria permitido a entrada no imóvel, vejo que na contramão das narrativas, o apelante disse que estava em seu quarto dormindo, ouviu um barulho na sala e, então, ao abrir a porta deparou-se com os policiais dentro do imóvel (Relatório de Mídias Id. 142727284).

Disse também que na residência moravam outras pessoas e que ao sair do quarto, viu que elas estavam do lado de fora da residência, já abordadas pela polícia.

Corroborando com suas afirmações, a testemunha
Jeferson Marques de Jesus
, ao ser ouvida em juízo, declarou que estava tomando banho, quando um policial bateu à porta e
mandou que ele saísse do imóvel
; relatou que o policial disse que havia uma denúncia para aquela residência, acerca de um carro roubado e que o apelante
Roney
foi abordado pelos policiais assim que saiu do quarto.

Sobre autorização para o ingresso na residência,
“conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida em novel julgado da Sexta Turma (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021), o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC 616.584/RS, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 6/4/2021.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1.729.469/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/05/2021).

E do STJ, também:

“(...) 2. Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato e absolver o paciente da imputação delituosa (art. 386, II, do CPP) referente à Ação Penal n. 1500041-98.2020.8.26.0580, da 1a Vara Criminal da comarca de Assis/SP. Os efeitos desta decisão deverão ser estendidos à corré. (HC n. 685.593/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021.)

Enfim, a meu modo de ver, o contexto fático anterior à entrada dos policiais na residência do apelante não demonstra a existência de “fundadas razões” da ocorrência de crime que justificassem o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, e
a afirmação de que o apelante permitiu a entrada em sua casa não merece acolhimento, porquanto desacompanhada de qualquer elemento probatório no mesmo sentido, havendo apenas o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante.

Nesse contexto, e a despeito das intenções dos policiais, deve prevalecer o direito constitucional do imputado, da inviolabilidade do domicilio (art. 5o, XI), de maior expressão em face dos itens apreendidos.

Ante ao exposto, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou
provimento
ao apelo
para
reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio
, e, consequentemente,
absolver
o apelante nos autos da ação penal n. 0020953-51.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022